Tribunal: TJMT
Processo: 1016636-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016636-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE JESUS DIAS - CPF: 062.463.991-69 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ALEX LIMA SOLIDADE - CPF: 054.317.751-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA E CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos no 1001065-96.2025.8.11.0020, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega ilegalidade da prisão, sustentando que a busca pessoal foi realizada sem a devida fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP e, ainda, requer o relaxamento da prisão com a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que resultou na apreensão de entorpecentes foi legal, à luz do art. 244 do CPP; (ii) avaliar a adequação da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em face da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A busca pessoal realizada pela autoridade policial se justifica por fundada suspeita, demonstrada pela atitude suspeita do paciente e de seu acompanhante, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, mudaram abruptamente de direção e demonstraram nervosismo, o que configura indício objetivo suficiente para legitimar a abordagem, conforme precedentes do TJMT e do STJ.

4. A apreensão de 22 porções de pasta base de cocaína escondidas na roupa íntima do paciente confirma a materialidade delitiva e corrobora a legalidade da prisão em flagrante, não havendo que se falar em nulidade por suposta ilicitude da prova.

5. A prisão preventiva foi corretamente decretada com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado e da reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui histórico anterior de flagrante por tráfico, inclusive com apreensão de balança de precisão e grande quantidade de droga.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas se mostra inadequada neste momento processual, diante da periculosidade social evidenciada e do risco de reiteração criminosa, conforme jurisprudência da Primeira Câmara Criminal do TJMT.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal é lícita quando fundada em elementos objetivos extraídos das circunstâncias concretas, como nervosismo e tentativa de evasão diante da presença policial.

2. A reiteração delitiva justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas, nesses casos, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1009990-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJE 10.05.2024; TJMT, HC no 1007011-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025; STJ, AgRg no HC no 939.553/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 08.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016636-70.2025.8.11.0000

INTERESSADO: CARLOS HENRIQUE DE JESUS DIAS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Carlos Henrique de Jesus Dias
contra ato comissivo do Juízo 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos no 1001065-96.2025.8.11.0020, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 195084165).

A impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que a apreensão do material entorpecente ocorreu após busca pessoal realizada sem a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja relaxada com a imposição de medidas cautelares alternativas a prisão (id. 288691394).

O pedido liminar, analisado em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Juvenal Pereira da Silva, foi indeferido (id. 288690399), tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 289043875).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Rosana Marra (id. 292483399).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Conforme narra o Boletim de Ocorrência no 2025.162028, no dia 22.05.2025, a prisão em flagrante ocorreu após o patrulhamento da Polícia Militar encontrar
“09 (nove) gramas de pasta base de cocaína distribuídos em 22 (vinte e dois) papelotes/trouxinhas, acondicionados em um tubo plástico com tampa, o qual estava escondido dentro da cueca”
do paciente (id. 195021330 – APF no 1001065-96.2025.8.11.0020).

Ainda no boletim de ocorrência retro mencionado, a abordagem e consequente busca pessoal foram motivadas pela atitude suspeita do paciente (Carlos Henrique de Jesus Dias) e do indivíduo que o acompanhava (Alex Lima Solidade), os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, teriam demonstrado nervosismo e alteraram abruptamente a direção em que seguiam, circunstância que levou a intervenção da guarnição.

No dia 23.05.2025, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do paciente e de Alex Lima Solidade, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 195021331 – APF no 1001065-96.2025.8.11.0020).

Em sede policial, o paciente respondeu no interrogatório que o material apreendido era para consumo próprio (id. 195021339 – APF no 1001065-96.2025.8.11.0020).

Na audiência de custódia realizada em 23.05.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante do paciente, ao passo que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão baseado no argumento da suposta ilegalidade da busca pessoal, fundamentando a decisão constritiva em julgado do Superior Tribunal de Justiça (id. 195085674 – APF no 1001065-96.2025.8.11.0020).

No mesmo ato, o juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base na garantia da ordem pública.

Por outro lado, ao Alex Lima Solidade foi concedida liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que não foram encontrados entorpecentes em posse dele.

No dia 10.06.2025, foi distribuído os autos de inquérito policial sob o no 1001182-87.2025.8.11.0020, oportunidade na qual a Autoridade Policial indiciou o paciente como incurso na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 196997382 – APF no 1001065-96.2025.8.11.0020).

Os autos do inquérito policial foram conclusos ao Ministério Público Estadual em 10.06.2025 (id. 197049443 – APF no 1001065-96.2025.8.11.0020).

Na hipótese, verifico que a abordagem policial e a busca pessoal dos investigados foram fundamentadas na mudança repentina da direção do veículo conduzido pelos investigados, após notarem a viatura policial, o que representa uma tentativa de fuga.

Nesse sentido, este Egrégio TJMT já decidiu que a tentativa de fuga indica a existência de fundada suspeita a justificar a abordagem e busca pessoal (N.U 1009990-78.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJE 10.05.2024).

Outrossim, o Colendo STJ possui entendimento firmado sobre o tema:
“Tese de julgamento: 1. A fundada suspeita para busca pessoal deve ser baseada em elementos objetivos e circunstâncias do caso concreto. 2. Comportamento nervoso e tentativa de fuga ao avistar a polícia configuram fundada suspeita para abordagem.”
(AgRg no HC n. 939.553/SP, Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 08.05.2025).

A propósito, a apreensão de 22 (vinte e duas) porções de pasta base de cocaína, ocultadas na roupa íntima do paciente, confirma a materialidade delitiva e corrobora a legalidade da prisão em flagrante, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a segregação cautelar.

Diante do exposto, não há que se falar em ilegalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada em desfavor do paciente, razão pela qual a homologação do auto de prisão em flagrante é medida que se impõe.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste momento processual, estas não se revelam adequadas para conter a suposta atividade delitiva, considerando a reiteração criminosa do paciente, que já fora anteriormente preso em flagrante por estar na posse de uma balança de precisão e de 48 (quarenta e oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína (id. 167837284 – PJe no 1001744-33.2024.8.11.0020).

Nessa toada é o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Criminal:
“As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas quando incapazes de resguardar a ordem pública diante da reiteração delitiva.”
(HC, N.U 1007011-12.2025.8.11.0000, Des. Relator Des. Marcos Machado, DJe 11.04.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025